Tribunal: TCU
Processo: 039.496/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299826, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299826, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NA SEC. MUNIC. TRAB. DE SAO PAULO - SP, DEFORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 653/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6077/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque e Marcelo Consorti Felix, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 299826 que tinha por objeto a execução do projeto Projovem trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo/SP, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho, no valor de R$ 15.898.750,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 451.849,31. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Ofício 2825/CGCC/SPPE/TEM (peça 272), de 28/5/2013, e a Nota Informativa 626/2018 (peça 290), de 17/7/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 398-401). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.496/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Consorti Felix (XXX.941.698-XX); Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (XXX.708.018-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.